Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-07.2021.8.11.0052
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000220-07.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE DE CAMPOS - CPF: 073.586.061-08 (RECORRIDO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
BANCO. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO POR APLICATIVO (
UBER
).
PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA ULTRA PETITA ACOLHIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. FALHA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DANO MATERIAL. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1-
A restituição em dobro de valores em dano material, só pode ser apreciada se houver correspondente pedido na petição inicial.
2-
A utilização indevida de dados bancários do consumidor para aquisição de produtos e/ou serviços não contratados, tornam solidários todos os fornecedores participantes, na eventual indenização.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 175167016, na reclamação nº 1000220-07.2021.8.11.0052, do Juizado Especial Cível e Criminal de Rio Branco, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, determinando, de ofício, a restituição em dobro dos valores descontados, tendo sido arbitrado o dano moral no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
Recorrente

LUIZ FELIPE DE CAMPOS
: -
majoração do dano moral
.
Recorrente UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
: -
PRELIMINAR
: - nulidade da sentença ultra petita; - falta de interesse de agir; - ilegitimidade passiva;
MÉRITO
: - cobrança legitima; - inexistência de conduta ilícita; - inexistência de falha na prestação de serviço; - ausência de responsabilidade; - impossibilidade de restituição em dobro; - ausência de dano moral; - redução do valor do dano moral; - termo inicial dos juros a partir da sentença; - inaplicabilidade do CDC.
Recorrente BANCO BRADESCO S.A.
:
- ausência do dano

moral; - redução do dano moral; - impossibilidade de restituição em dobro.

Os Recorridos
LUIZ FELIPE DE CAMPOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
, apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações dos Recorrentes, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Preliminar(es).

-
Da sentença
ultra petita – restituição em dobro
.

No caso, inexistindo pedido de devolução de valores na forma dobrada, não pode o julgador assim determinar. Contudo, a correção da sentença para devolução de valores na forma simples, não a torna nula.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DÉBITO DA FATURA NA CONTA-CORRENTE DA AUTORA AUTORIZADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR.
REPETIÇÃO EM DOBRO NÃO POSTULADA ATÉ A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
DANO MORAL INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR EM 08 DIAS APÓS O PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS – 2ª TR – RI nº 50021580720228210132 – relª. Juíza Carla Patricia Boschetti Marcon – j. 13/9/2023). Grifei.

“Ementa: ACÓRDÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DO AUTOR DE CELEBRAÇÃO JUNTO AO BANCO RÉU - DESCONTOS INDEVIDOS DAS PARCELAS MENSAIS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - QUESTÃO INCONTROVERSA -
DEVOLUÇÃO EM DOBRO AFASTADA
– FATO QUE EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM MODERAÇÃO (R$6.000,00). Falha na prestação do serviço do banco recorrente. Ausência de qualquer prova da suposta contratação. Declaração de inexistência da relação jurídica bem reconhecida.
Ausência de pedido de devolução dos valores em dobro. Sentença extra petita.
Dano moral configurado. Sentença reformada em parte, no mais mantida pelos próprios fundamentos. Pedido contraposto que deveria ser efetuado em contestação. Pedido não conhecido, com a ressalva que há nos autos comprovação da devolução do valor pelo recorrido. Recurso improvido.”
(TJSP – 1ª TR – RI nº 1003364-75.2021.8.26.0438 – rel. Juiz José Daniel Dinis Gonçalves – j. 16/12/2021). Grifei.

- Falta de interesse de agir. Ilegitimidade passiva.

As preliminares foram bem analisadas em primeiro grau e não merecem reforma.

VOTO MÉRITO

.
LUIZ FELIPE DE CAMPOS

- Majoração do dano moral.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Deste modo, a pretensão do Recorrente merece prosperar, em parte, para reconsideração do valor do dano moral.

.
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

- Termo inicial dos juros de mora.

No tema, tratando-se de relação extracontratual (
reconhecida a inocorrência de contratação pelo Recorrente
),
o dano material
tem juros de mora e correção monetária a contar do evento danoso e, de outro lado,
o dano moral
, juros de mora do evento danoso e, correção monetária, do arbitramento (
Súmulas 43, 54 e 362/STJ
).

Nesse sentido:

Súmula 43/STJ:
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Súmula 54/STJ:
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula 362/STJ:
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

“Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIADDE DO ESTADO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E MATERIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 1. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais fixado na origem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o afastamento do óbice da Súmula 7 do STJ. No caso dos autos, verifica-se que o quantum

estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em Recurso Especial.
2. O ressarcimento do dano insere-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito. Assim, a correção monetária e os juros de mora têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil
. 3.

A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”
(STJ – 2ª T - REsp 1734294/SP RECURSO ESPECIAL 2018/0072264-2 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2019 – DJe 11/10/2019). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE
DANO
MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL
. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ.
5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial.
2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
(Súmula 479/STJ). 3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por
danos
morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
4. No caso de
danos
morais decorrentes de responsabilidade
extracontratual,
os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente.
5. Agravo interno improvido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 972.028/MS – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 14/2/2017 - DJe 23/2/2017). Grifei.

- cobrança legitima; - inexistência de conduta ilícita; - inexistência de falha na prestação de serviço; - ausência de responsabilidade; - ausência de dano moral.

As teses desta Recorrente foram bem enfrentadas em sentença e neste recurso, e devem ser mantidas, por seus próprios fundamentos, naquilo que não foi alterado.

.
BANCO BRADESCO S.A.

Os fundamentos recursais foram alcançados e já apreciados, em relação aos demais Recorrentes.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
reformar a sentença recorrida determinando:
a.1)

o dano moral, em R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento)
a.m., a partir do evento, e correção monetária (
INPC
), a partir desta data;
a.2)
em dano material,
a restituição do valor indicado na sentença, na forma simples, corrigidos monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1º, do CTN, contados do evento danoso,
mantendo-a, no mais, como lançada;
b)

nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,

c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023